Tribunal: TJMT
Processo: 1005034-66.2022.8.11.0007
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005034-66.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SINIVAL MAGNO RODRIGUES BASTOS - CPF: 713.452.911-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUNIOR CLEITON DE ARAUJO CUNHA - CPF: 007.177.501-32 (ASSISTENTE), JAILSON BARBOSA XAVIER - CPF: 776.989.591-04 (ASSISTENTE), DANIELE DOS SANTOS SCHMITZ - CPF: 059.293.081-52 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, RECEPTAÇÃO SIMPLES E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR – ABSOLVIÇÃO
– AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA EVIDENCIADA –
IN DUBIO PRO REO -
NECESSÁRIA ABSOLVIÇÃO – RECURSO
PROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

Não é prova de autoria delitiva a prisão em flagrante do Apelante conduzindo veículo adulterado e, inexistindo nos autos, provas de ser ele o autor da adulteração veicular, a absolvição do crime previsto no art. 311,
caput,
Código Penal é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Sinival Magno Rodrigues Bastos
, contra a sentença anexada sob ID. 162936469, em que foi condenado como autor dos crimes previstos no

art. 155, § 4o, I, do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP) com arts. 180 e 311, ambos do Código Penal
,
à pena total de
9
anos, 10 meses e 20 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
63 dias-multa.

Em suas
razões
(ID. 162936479), o Apelante pugna a
absolvição
do crime de
Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
, alegando a insuficiência de prova para a condenação.

As
contrarrazões
ministeriais (ID. 162936481) são pelo
desprovimento
do apelo;

a
Procuradoria-Geral de Justiça
, igualmente, no parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (ID. 165259655):

“Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Sentença penal condenatória – Furto qualificado, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Irresignação defensiva – Pleiteada a absolvição do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor ao argumento da insuficiência probatória – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Prova testemunhal e documental com rigidez necessária para firmar o édito condenatório – Há presunção de responsabilidade, com inversão do ônus da prova, quando o veículo automotor com sinal identificador adulterado é apreendido na posse do réu – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que entre 11.07.2022 e 22.07.2022,
Sinival Magno Rodrigues
recebeu, transportou e conduziu coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, veículo VW Gol quadrado, com placas JEV 7153 (placa verdadeira HRA4G67), objeto de subtração em 11.07.2022 na cidade de Sinop/MT. (FATO 1)

Que entre 11.07.2022 e 22.07.2022,
Sinival Magno Rodrigues
adulterou sinal identificador de veículo automotor, trocando a plca identificadora do veículo VW Gol, placas HRA4G67, para a placa falsa JEV 7153. (FATO 2)

Em 22.07.2022, no estabelecimento comercial
Daniele Schmitz,
localizado à Av. Ludovico da Riva Neto, Centro, Alta Floresta/MT,
Sinival Magno Rodrigues,
durante o repouso noturno e mediante o rompimento de obstáculo,
subtraiu para si biquinis, sutiãs, shorts, lingeries, maiôs, calcinhas, tecidos de cores variadas e estampadas, tecidos de confecção moda praia e moda íntima, cabides, quatro manequins adulto de cor dourada e dois manequins infantis, totalizando R$ 40.000,00 de mercadorias furtadas, pertencentes à vítima
Daniele dos Santos Schmitz
. (FATO 3)

Por esse motivo foi denunciado como incuso nas sanções dos
art. 155, § 4o, I, do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP) com arts. 180 e 311, ambos do Código Penal
e, após a regular instrução processual, o Juízo de 1o grau, condenou
Sinival Magno Rodrigues
nos termos do relatório.

Neste grau de jurisdição, busca a absolvição do crime de
Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
, alegando anemia probatória.

Analisando os autos, entendo que merece prosperar a pretensão defensiva, pois as provas colhidas nos autos não são suficientes para comprovar a autoria delitiva por parte do
apelante,
havendo a possibilidade que quando o crime de receptação tenha ocorrido o veículo já estava adulterado
.

Não se descura que a materialidade delitiva esteja sobejamente comprovada através do Boletim de Ocorrência (ID. 162937015), do Auto de Prisão em Flagrante de (ID. 162937017); Extrato Sinesp (ID. 162937036), Extrato Detran (ID. 162937038/9), no entanto, não há prova insofismável quanto a autoria delitiva, a autorizar a prolação de uma sentença penal condenatória.

Oras, das testemunhas ouvidas, apenas o Policial Militar
Junior Cleiton de Araújo Cunha,
condutor da prisão em flagrante, mencionou que ao realizar a checagem do veículo utilizado pelo
apelante
para a realização do crime de furto, foi constatado que ele continha adulteração dos sinais de identificação,
nada relatando sobre quem seria o autor da aludida adulteração ou mesmo se chegaram a investigar tal fato
.

O
apelante,
ao ser interrogado, aduziu que
o veículo era emprestado e que para a pratica do crime de furto retirou a placa e, após, colocou a mesma placa no lugar
.

Negou que tenha trocado as placas do veículo
.

Sendo assim, entendo que a absolvição do crime previsto no art. 311 do Código Penal merece guarida, reparando a sentença no ponto, pois as provas produzidas não são aptas a fundamentar uma sentença condenatória, pois não restou demonstrado que foi o
apelante
quem adulterou a identificação do veículo VW GOL, ou seja, que realizou a troca das placas de identificação.

Vejo que ele foi condenado pelo crime de receptação (art. 180,
caput,
do Código Penal, portanto, diz-se que ele tinha ciência da origem ilícita do veículo, porém não é possível apontá-lo como a pessoa que o adulterou,
sendo possível já tê-lo recebido nessa condição
, motivo pelo qual é imperativa a sua absolvição.

É evidente que o veículo com sinal identificador adulterado beneficia o receptador, tendo em conta que a identificação da origem se torna mais difícil, porém, a prova da autoria, deve vir comprovada, o que não ocorreu no caso dos autos, sendo que o simples fato de ter cometido o crime de receptação – conduzir o veículo automotor de origem ilícita com adulteração – não dá
azu
à condenação também pelo crime de do art. 311 do CP.

Nesse sentido:

(...) A substituição das placas originais por outra caracteriza o crime. Todavia, o tipo penal exige demonstração da autoria, o que não ficou demonstrado. Possuir, ter em depósito, trafegar, com veículo adulterado não caracteriza o crime. Absolvição.
(...) (Apelação
Crime No 70066730029, Quarta Câmara
Criminal
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 28/01/2016)

(...) Contudo, a mera apreensão do bem em poder do réu, nessas condições, sem qualquer outro elemento probatório, não é capaz de ensejar a condenação, e com isso não há como afirmar que foi o acusado o responsável pela adulteração. Não há como presumir, por mais que soubesse da irregularidade do veículo, que fora ele mesmo quem fez a adulteração. Meros indícios não são suficientes para a condenação. RECURSO DESPROVIDO. ( Apelação Crime No 70077443836, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em 21/06/2018).

(TJ-RS - ACR: 70077443836 RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Data de Julgamento: 21/06/2018, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/08/2018)

Dos autos, constato que
a prova do suposto envolvimento do apelante com o crime de
adulteração
se limita às circunstâncias envolvendo a sua prisão em flagrante
, sem que elas, por si só, porém, tenham força suficiente para provar a autoria da infração.

Assim, diante da dúvida, deve imperar o brocardo
in dubio pro reo,
para absolver o apelante do crime previsto no art. 311 do Código Penal.

Promovida a absolvição, remanesce o cumprimento dos crimes de
furto qualificado (3 anos e 8 meses) e receptação (1 ano, 9 meses e 10 dias),
cujas as penas aplicadas pelo Juízo Sentenciante, promovido o concurso material, totalizam
5 anos, 5 meses e 10 dias
.

Mantenho o regime inicial
fechado,
tendo em vista a
reincidência delitiva
.

Diante do que foi exposto, em
dissonância
com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça,
dou provimento
ao presente recurso de Apelação Criminal interposto por
Sinival Magno Rodrigues Bastos,
para
absolvê-lo
do crime previsto no
art. 311,
caput,
do Código Penal
, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, remanescendo, para cumprimento, os crimes de
Furto Qualificado e Receptação
,
com pena total de
5 anos, 5 meses e 10 dias
, em regime
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023